Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-72.2013.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. RÉU ABSOLVIDO.
1. Na emendatio libelli, é possível ao juiz corrigir a capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la apontando a sua correta definição jurídica. Ou seja, os fatos provados no decorrer da instrução criminal são exatamente os narrados na inicial acusatória. 1.1 No caso dos autos, cotejando a denúncia e o contido na sentença verifico que houve infringência aos princípios da correlação e da ampla defesa, sendo que a absolvição do apelante se revela mais benéfica do que a decretação da nulidade. Precedentes do STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal poderá fundamentar a condenação criminal desde que confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. In casu, a prova da autoria não se mostra indene de dúvidas. Não há nenhuma prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que aponte a autoria delitiva para o acusado. A declaração da vítima deixa dúvidas quanto ao reconhecimento pessoal realizado extrajudicialmente seis anos após os fatos, sobretudo, diante das discrepâncias quanto às características físicas do acusado.
4. Portanto, deve o apelante ser absolvido, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
5. Apelação provida.